Tribunal: CARF
Processo: 13884.900779/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900779/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para verificação da
certeza e liquidez do crédito, para os números de ordem210 a 218. Vencido o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais, que entendeu que a diligência era prescindível.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
Para retratar os fatos que circundam os autos, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, apresentada contra o
despacho decisório de n° de rastreamento 085169509, relativo ao PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito n° 11609.86270.300113.1.5.17-4714 (retificador, fls. 3/1.373),
por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 1.710.914,02,
referente ao 3o trimestre de 2012, nos termos do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900779/2014-12
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900779/2014-12

No despacho decisório (fls. 1.380), foi reconhecido parcialmente o crédito pleiteado, no
valor de R$ 877.573,45, sendo utilizado para homologar parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n° 28982.75055.300113.1.7.17-4996 e não homologar a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 02019.63317.210313.1.3.17-1307. Por este
ato, foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
n° 11609.86270.300113.1.5.17-4714. Apurou-se o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
30/06/2014, como segue:

Da análise das informações prestadas no pedido de ressarcimento e daquelas constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme detalhado no
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito (fls. 1.381/1.392), foram
apuradas inconsistências relativas à:
C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório de
operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
E - Nota Fiscal corresponde a operação de entrada
Apenas operações que geram receita de exportação dão direito ao Reintegra. Nota Fiscal
correspondente a operação de entrada não se constitui em documento hábil para
comprovar a exportação de produtos com direito ao Reintegra.
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada.
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são
relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo
específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal
em "Demonstração dos valores calculados limitados pelo valor comprovado da
exportação" em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Devidamente cientificada (fls. 1.439), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva (fls. 1.395/1.420), acompanhada dos documentos às fls.
1.421/2.216, na qual, alega que:
No despacho decisório eletrônico, a fiscalização alega ter encontrado supostas
inconsistências em 218 Notas Fiscais (NF) que integraram o cálculo do crédito;
- Legenda C: parte do crédito declarado se refere a Notas Fiscais cuja saída do
estabelecimento produtor ocorreu ao longo do 2o trimestre de 2012, sendo que os
Registros de Exportação (RE) referentes a todas as notas fiscais glosadas neste item
foram averbados pela RFB no decorrer do 3o trimestre de 2012; o crédito originado das
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900779/2014-12

198 Notas Fiscais glosadas não foi aproveitado anteriormente, não resta dúvida de que o
direito creditório em questão existe, sendo que a objeção levantada no despacho
decisório diz respeito apenas ao período nominal do crédito;
- Legenda E: as 10 Notas Fiscais tratam de operações de saída, o que se comprova pela
apresentação das notas fiscais (fls. 2.170/2.179) e do RE n° 12/6288937 (fls.
2.180/2.184);
- Legenda M: a Nota Fiscal n° 178132 (fls. 2.185) teve seu crédito glosado por não estar
relacionada à DE n° 2120963035/4, procedeu-se sua inclusão através de Pedido de
Retificação de Despacho de Exportação (fls. 2.186); quanto às demais Notas Fiscais,
estão relacionadas às DE n° 2121285677/5, 2121077664/2 e 2121107168/5 (fls.
2.196/2.216), porém, consta da DCOMP, por equívoco, as DE n° 2121243585/0 e
2121085027/3;
- Legenda L: verificou a existência de mero erro formal no preenchimento da DCOMP,
os números de DE vinculados a estas Notas Fiscais foram, equivocadamente, trocados;
Em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, cabe ao
julgador administrativo reconhecer o crédito, homologando-se integralmente o pedido
de compensação realizado pelo contribuinte;
Nem se alegue que o órgão julgador não pode realizar a retificação de ofício de
informações prestadas equivocadamente pelos contribuintes, matéria pacificada no Carf;
Requer seja recebida a manifestação de inconformidade no efeito suspensivo,
suspendendo-se imediatamente a exigibilidade dos créditos cobrados nos processos de
cobrança n° 13884-900.848/2014-98 e 13884-900.849/2014-32, de modo que não sejam
óbice à expedição de CND; Requer seja reformado o despacho decisório prolatado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, homologando-se integralmente as
compensações declaradas;
Por fim, protesta pela posterior juntada de quaisquer outros documentos contábeis e
fiscais necessários à comprovação do direito alegado.
É o relatório.
Firmada em três fundamentos jurídicos, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sendo eles:
A inconsistência da legenda C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do
crédito.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, deve se levar
em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor,
exatamente como consta no despacho decisório. Assim, deve ser mantida a glosa
relativa às Notas Fiscais indicadas na planilha das Informações complementares das
inconsistências apuradas (números de ordem 11 a 208, às fls. 1.381/1.384).
Inconsistência à legenda M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta e L -
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
É cediço que, nos pleitos de restituição/ressarcimento, incumbe ao contribuinte o ônus
da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, pelo que, ao apresentar o pedido de
ressarcimento do Reintegra, a interessada deve inserir no PER/DCOMP os dados
necessários e corretos para comprovar seu direito creditório, observando a legislação de
regência. De fato, quando da formulação do pedido de ressarcimento, o contribuinte
deve informar certos dados da nota fiscal, da declaração de exportação e dos registros
de exportação, sendo o pedido lastreado na exportação de determinados bens
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900779/2014-12

manufaturados (código NCM) em um período específico (trimestre-calendário).
Portanto, para comprovar o direito, o contribuinte deve indicar de forma precisa o DE e
o RE relacionados ao bem descrito na nota fiscal correspondente, de modo que seja
possível aferir que o valor pleiteado no pedido de ressarcimento corresponde
exatamente ao bem exportado e indicado como apto a sustentar o direito de
ressarcimento do crédito.
[...]
No caso em apreço, com a emissão do despacho decisório, consolidou-se a situação
fática apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração
em sede de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade não se
presta a retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação,
mas à contestação das razões de seu indeferimento.
Com relação à menção da interessada ao princípio da verdade material e ao formalismo
exacerbado, reitero que o procedimento adotado pela fiscalização está em consonância
com a legislação de regência. O princípio da verdade material, informativo do processo
administrativo fiscal, destina-se a busca da verdade para além dos fatos alegados pelas
partes, autorizando o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes.
Contudo, esse mesmo princípio não exime a interessada de prestar informações corretas
em seus pedidos de restituição/ressarcimento/compensação, sob a alegação de que as
informações poderiam ser retificadas de ofício pela administração tributária. Como se
observou, as premissas para a análise e o reconhecimento do direito creditório
compreendem o preenchimento correto de todos os campos do PER/DCOMP pela
interessada, passível de eventuais retificações, desde que procedidas dentro do prazo
legal, o que não ocorreu.
Desta forma, com relação à inconsistência apurada para as notas fiscais, constantes da
planilha às fls. 1.384 (números de ordem 210 a 218), não pode ser reconhecido o direito
creditório controvertido.
Ainda quanto à inconsistência da legenda M - Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação Direta, apurou-se que a Nota Fiscal n° 178132, às fls. 2.185, teve seu
crédito glosado por não estar relacionada à DE n° 2120963035/4. Neste caso, a
interessada juntou aos autos o pedido de retificação de despacho de exportação, às fls.
2.186, referente à inclusão desta Nota Fiscal à DE, como segue:
[...]
Desta forma, promovida a retificação da informação prestada na DE, mediante
requerimento do exportador, restando devidamente vinculada a Nota Fiscal glosada3 ,
cabe afastar a inconsistência da NF 178132, devendo ser reconhecido o direito
creditório, no valor de R$ 2.040,32 (alíquota de 3% sobre a base de cálculo R$
68.010,60).
Inconsistência da legenda E - Nota Fiscal corresponde a operação de entrada.
(...) a interessada alega que as 10 Notas Fiscais, registradas sob os números 13.676,
13.677, 13.679, 13.680, 13.681, 13.682, 13.683, 13.684, 13.685 e 13.686, são
documentos referentes a operações de saída. No entanto, os documentos, às fls.
2.170/2.179, não correspondem às informações prestadas no pedido da interessada.
Embora estes documentos sejam notas fiscais de saída, foram emitidos pelo
estabelecimento 61.076.055/0002-50, ao passo que as Notas Fiscais informadas no
PER/DCOMP são de emissão do CNPJ 61.076.055/0001-70. Desta forma, devem ser
mantidas as glosas apuradas.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900779/2014-12

Em Recurso Voluntário, a Recorrente rebate as razões levantadas pela DRJ,
insistindo nas teses inicialmente apresentadas tendo, na oportunidade, trazido defesa contra ao
valor glosado sob a motivação “Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal”.
Não trouxe novas provas.
É o relatório.

VOTO.

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender aos demais requisitos formais
de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
De já, pontuo que o processo não está maduro para julgamento.
Isso porque, foram glosados os valores atinentes às notas fiscais correspondentes a
operação de entrada (No de Ordem 210 a 218 – e-fl. 1.384), e mantidos pela DRJ de acordo com
os motivos a seguir reproduzidos:
Quanto à inconsistência da legenda E - Nota Fiscal corresponde a operação de entrada, a
interessada alega que as 10 Notas Fiscais, registradas sob os números 13.676, 13.677,
13.679, 13.680, 13.681, 13.682, 13.683, 13.684, 13.685 e 13.686, são documentos
referentes a operações de saída. No entanto, os documentos, às fls. 2.170/2.179, não
correspondem às informações prestadas no pedido da interessada. Embora estes
documentos sejam notas fiscais de saída, foram emitidos pelo estabelecimento
61.076.055/0002-50, ao passo que as Notas Fiscais informadas no PER/DCOMP são
de emissão do CNPJ 61.076.055/0001-70. Desta forma, devem ser mantidas as
glosas apuradas.

Defende-se a Recorrente da seguinte forma:
O REINTEGRA, como é cediço, é calculado sobre as receitas da pessoa jurídica como
um todo, não se restringindo a um determinado estabelecimento. O PER/DCOMP, por
sua vez, transmitido pela matriz abarca todas as exportações realizadas pela pessoa
jurídica.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900779/2014-12

Logo, ainda que tenha havido supostamente erro quanto à menção do CNPJ, fato é que a
exportação foi realizada pela pessoa jurídica e, portanto, faz afasta o direito ao crédito.
Nesse sentido, a IN RFB 900/08, vigente à época dos fatos:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Do que fora lido, conclui-se a existência de duas situações: 1. DRJ reconhecendo
que às NF nos 13.676, 13.677, 13.679, 13.680, 13.681, 13.682, 13.683, 13.684, 13.685 e 13.686
referem-se à saída; e, 2. a emissão delas por CNPJ diverso, este filial da Recorrente.
Importante, repisar a motivação da glosa para a inconsistência “E” constante no
Despacho Decisório Eletrônico, qual seja “Nota Fiscal corresponde à operação de entrada”.
Sendo tal fato o único obstáculo para o aproveitamento do crédito pela
Recorrente, ao afirmar que às notas glosas dizem respeito à operação de saída, a DRJ está
afastando a causa apontada pelo Despacho e, consequentemente, reconhecendo o crédito.
Com isso, entendo que a justificativa envolta do estabelecimento emissor das
notas fiscais seria diversa do CNPJ da Recorrente, estaria afastada. Sendo assim, é prudente a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem certifique a higidez do
crédito relativa aos Nos de Ordem 210 a 218 – e-fl. 1.384.
Ao depois, devolva os autos ao CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 2275
DF CARF MF
Original